Tribunal: CARF
Processo: 13896.721227/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721227/2014-19
ACÓRDÃO
1301-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório alegado. A realização de diligência demanda a demonstração de
elementos mínimos desse mesmo direito creditório, a fim de permitir a
nova análise pela Unidade de Origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721227/2014-19
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 499/515) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 (DRJ03) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório proferido.
Referido Despacho Decisório (fls. 22/26), complementado posteriormente (fls.
111/112) reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2006, no valor original de R$ 921.165,06, homologando parcialmente as
compensações formalizadas por meio da DCOMP no 39857.76220.290709.1.3.02-4683.
Por bem sintetizar a análise do direito creditório, reproduzo parte do Parecer
Conclusivo no 192/2014, em que se verificou a legitimidade do crédito pleiteado:
RELATÓRIO
Trata-se de DCOMP eletrônica transmitida originalmente em 29 de julho de 2009,
sob o no 39857.76220.290709.1.3.02-4683. A detentora do crédito é a própria
declarante- GE OIL E GAS DO BRASIL LTDA (a DCOMP foi transmitida com o nome
empresarial VECTO GRAY ÓLEO E GÁS LTDA)- a qual pleiteia o montante de R$
6.275.904,68 como sendo saldo negativo de IRPJ, cuja composição está distribuída
entre parcelas de Retenção na Fonte, pagamentos e Estimativas Compensadas
com Saldo de Períodos Anteriores. Não constam processos que afetem o pleito do
crédito.
O contribuinte, cuja filial (05.635.291/0001-08) está localizada na área
jurisdicional de Barueri, foi intimado (fls. 2 e 3)- Intimação SEORT 883/2013 e
Reintimação fiscal 185/2014- a comprovar o pleito do crédito, apresentando a
documentação pertinente.
O contribuinte não apresentou os documentos solicitados pelas intimações feitas
a ele.
Ainda mais, sequer respondeu a elas.
As intimações tinham como objetivo analisar/esclarecer inconsistências
detectadas pelo sistema SCC, quais sejam, 'DCOMP INFORMADA OU SUA
RETIFICADORA PENDENTE DE ANÁLISE', 'PARCELA DE RETENÇÃO NA FONTE
CONFIRMADA PELO SCC TRANSFERIDA PELO USUÁRIO PARA VALIDAÇÃO
MANUAL', 'RETENÇÃO NA FONTE NÃO CONFIRMADA OU PARCIALMENTE
CONFIRMADA PELO SCC', 'VALOR ALOCADO DE DARF INFERIOR AO INFORMADO
NA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO', 'RECEITA DE SERVIÇOS NA DIPJ MENOR
QUE A CORRESPONDENTE NA DIRF'.
Sem as informações complementares solicitadas ao contribuinte, fez-se a análise
com base nas informações disponíveis nos sistemas informatizados da RFB.
1. Das Parcelas de retenção na fonte
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721227/2014-19
3
Das parcelas não confirmadas automaticamente, foram localizadas sete retenções
na fonte, totalizando R$ 2.104.831,06, desses R$ 2.032.577,81 estão em DIRF
(fonte pagadora CNPJ 33.000.167/0001-01, AC/2006). Conforme tabela abaixo:

O restante das retenções não foi comprovado pela intimada (sem qualquer
resposta).
2. Das estimativas compensadas
Foi solicitada a análise de R$166.795,05, referente a estimativas compensadas:

Tais estimativas encontram-se extintas sob condição resolutória (orientação SCI
COSIT no 18, de 2006).
3. Dos Pagamentos
Dentre os créditos que compõem o crédito negativo do contribuinte há dois
pagamentos, referentes ao código de receita 2362, PA 03 e 09/2006, com valores,
respectivos, de R$1.539.886,22 e R$1.030,271,42, com valores inicialmente
alocados de R$1.397.056,36 e R$735.206,91, e saldos disponíveis de
R$142.829,86 e R$295.064,51. Ambos tiveram seu valor integral reconhecido na
composição do crédito, após o que foram bloqueados de modo a evitar eventual
restituição.
4. Da Divergência DIRF x DIPJ
Ocorreram duas inconsistências entre as declarações (DIPJ e DIRF) transmitidas à
RFB, uma é a receita financeira do período e a outra a receita de serviços. Para se
decidir sobre a discrepância foram feitos pedidos de informações ao interessado
(intimações acima identificadas).
Como não houve manifestação qualquer do interessado, tomou-se como base as
declarações.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721227/2014-19
4
A DIRF do período traz como receita financeira o montante de R$21.132,18, a qual
sofreu retenção de R$4.754,74, sob o código 3426. Na DIPJ, consta como receita
financeira o valor de R$6.020.313,68.
A receita de serviços traz divergência de R$175.398.184,70 em DIRF, contra
R$19.405.968,34 na DIPJ. No entanto, é possível verificar na DIPJ, ficha 06A, linha
02, que o contribuinte declarou receita de R$180.468029,64 (receita de venda no
mercado interno de produtos de fabricação própria) que somada à receita de
serviços, linha 04, também da ficha 06A, são suficientes para dar lastro à retenção
de R$2.476.528,07.
Posteriormente, referido Parecer Conclusivo foi retificado e complementado (fls.
111/112), nos seguintes termos:
1) Retificações
1.1) Primeiro parágrafo do item “Relatório” (fls. 1 do Parecer SEORT/DRF/BRE no
192/2014)
Onde se lê:
Trata-se de DCOMP eletrônica transmitida originalmente em 29 de julho de 2009,
sob o no 39857.76220.290709.1.3.02-4683. A detentora do crédito é a própria
declarante- GE OIL E GAS DO BRASIL LTDA (a DCOMP foi transmitida com o nome
empresarial VECTO GRAY ÓLEO E GÁS LTDA)- a qual pleiteia o montante de R$
6.275.904,68 como sendo saldo negativo de IRPJ, cuja composição está distribuída
entre parcelas de Retenção na Fonte, pagamentos e Estimativas Compensadas
com Saldo de Períodos Anteriores. Não constam processos que afetem o pleito do
crédito.
Leia-se:
Trata-se de DCOMP eletrônica transmitida originalmente em 29 de julho de 2009,
sob o no 39857.76220.290709.1.3.02-4683. A detentora do crédito é a própria
declarante- GE OIL E GAS DO BRASIL LTDA (a DCOMP foi transmitida com o nome
empresarial VECTO GRAY ÓLEO E GÁS LTDA)- a qual pleiteia o montante de R$
1.703.77,70 como sendo saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2006, cuja composição está distribuída entre parcelas de Retenção na Fonte,
pagamentos e Estimativas Compensadas com Saldo de Períodos Anteriores. Não
constam processos que afetem o pleito do crédito.
1.2) Primeiro parágrafo do item “1 – Das Parcelas de retenção na fonte” (fls. 2
do Parecer SEORT/DRF/BRE no 192/2014)
Onde se lê:
Das parcelas não confirmadas automaticamente, foram localizadas sete retenções
na fonte, totalizando R$ 2.104.831,06, desses R$ 2.032.577,81 estão em DIRF
(fonte pagadora CNPJ33.000.167/0001-01, AC/2006)
Leia-se:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721227/2014-19
5
Das parcelas não confirmadas automaticamente, foram localizadas sete retenções
na fonte, totalizando R$ 2.815.187,44, desses R$ 2.032.577,81 estão em DIRF
(fonte pagadora CNPJ33.000.167/0001-01, AC/2006)
2) Complementações
2.1) Documentos anexados ao processo
Foram anexados ao processo: DIPJ AC 2006 (fls. 27 a 92), DIRFs (fls. 93 a 106),
comprovantes de recolhimentos de IRPJ (fls. 107) e demonstrativo da
compensação efetuado pelo sistema SAPO (fls. 108 a 110).
2.2) Demonstrativo do Crédito reconhecido no Parecer SEORT/DRF/BRE no
192/2014

Desse modo, a controvérsia diz respeito a parcelas não confirmadas de retenção na
fonte, no valor de R$ 782.609,64.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
136/156), que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 474/486) ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006

SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Para que componha o saldo negativo do período de apuração as retenções na
fonte devem estar respaldadas em documentação hábil e idônea. O imposto
retido na fonte somente poderá ser compensado na declaração se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, Na
ausência do comprovante da retenção compete ao contribuinte comprovar a
retenção mediante juntada de documento fiscal da operação e demonstração do
recebimento do preço pelo valor líquido dos impostos e contribuições retidos.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 499/515), sustentando
fundamentalmente o seguinte:
(i)
De acordo com o princípio da verdade material e considerando que a
Recorrente teria juntado “toda a sua escrituração contábil e tributária”, seria
evidente a existência do crédito pleiteado. Assim, caberia à Autoridade
Fiscal, entendo tais provas insuficientes, realizar diligências para verificar o
crédito, inclusive junto às fontes pagadoras;
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721227/2014-19
6
(ii)
A exigência de estimativa mensal de IRPJ e CSLL de 2005 – débitos quitados
pela compensação não homologada – não teria amparo legal, pois, após o
fim do ano-calendário, caberia tão somente a exigência da penalidade
prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996;
(iii)
Após o término do ano-calendário, caberia tão somente a exigência do IRPJ
e da CSLL efetivamente devidos, e não da própria antecipação mensal,
conforme Súmula Carf no 82.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 08/10/2021 (fls. 497), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 495), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, a controvérsia diz respeito à homologação parcial de compensações
realizadas com direito creditório relativo ao saldo negativo do ano-calendário de 2006. A Unidade
de Origem confirmou parcialmente a composição do crédito, indeferindo parte do montante
informado como originado em retenções na fonte, no valor de R$ 782.609,64.
Inicialmente, a Recorrente sustentou a aplicação do princípio da verdade material,
afirmando que, por ter juntado aos autos a sua escrituração fiscal e contábil, seria o caso de
deferimento integral do direito creditório ou de realização de diligências para verificar a
integralidade do crédito, inclusive junto às fontes pagadoras.
A inclusão das retenções na fonte na composição do saldo negativo depende (i) da
prova da ocorrência da retenção e (ii) da demonstração do cômputo das receitas correspondentes
à retenção na base de cálculo do tributo (Súmula Carf no 80).
No caso da prova da retenção, a sua realização usualmente se dá por meio de
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (DIRFs), sendo admitida ainda a
demonstração por outros elementos, conforme pacificado pela Súmula Carf no 143, como (i) notas
fiscais indicando a retenção, (ii) lançamentos contábeis indicando o ingresso do valor líquido da
retenção, bem como a escrituração do valor retido em separado e (iii) extratos bancários
indicando o recebimento líquido da contraprestação.
Ao indeferir o direito creditório pleiteado, a DRJ destacou exatamente a ausência
dessa comprovação por parte da Recorrente:
O reclamante não anexou ao processo os comprovantes de retenção na fonte
emitidos por todas as fontes pagadoras, cujos valores retidos não foram
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721227/2014-19
7
constatados, de que trata o art. 943, § 2o, do RIR/99, para confirmação da
retenção da Cofins que alega ter em seu favor no período de apuração.
A documentação trazida aos autos pelo contribuinte também não apresenta as
notas fiscais dos serviços prestados, os lançamentos contábeis respectivos nem os
extratos bancários comprovando o recebimento do valor líquido, descontados
impostos e contribuições.
Assim, não restou comprovada a retenção.
Mesmo após referida decisão, a Recorrente segue insistindo que a sua escrituração
fiscal e contábil provaria as retenções. Não trouxe aos autos qualquer demonstração disso, ainda
que por amostragem, a fim de trazer elementos mínimos que tornassem possível o
reconhecimento do direito creditório ou eventual diligência.
A aplicação do princípio da verdade material depende da apresentação de
elementos mínimos que comprovem a liquidez e a certeza do direito creditório, não reconhecido
tão somente por questões formais. Nesse sentido:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE. Compete à Recorrente o ônus de
comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios
idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de
comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do
Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos. (Acórdão no 1002-003.361, Rel. Cons.
Miriam Costa Faccin, Sessão de 04/04/2024)
Portanto, rejeito a alegação de aplicação do princípio da verdade material.
A Recorrente prossegue sustentando que os débitos compensados seriam de
estimativas mensais de IRPJ e de CSLL do ano-calendário de 2015, razão pela qual (i) somente seria
cabível exigência da multa do art. 44, II, da Lei no 9.430/1996, e não das próprias estimativas e (ii)
em função do encerramento daquele período de apuração, também não seria possível exigir as
estimativas, com base na Súmula Carf no 82.
No caso do primeiro argumento, vale destacar que o caput do art. 44 da Lei no
9.430/1996 faz referência aos lançamentos de ofício. Neste caso, as estimativas mensais foram
objeto de lançamento por parte da própria Recorrente, que os constituiu e quitou por meio de
DCOMP, com efeito de confissão de dívida (art. 74, § 6o, da Lei no 9.430/1996). Nesse sentido, não
se trata de hipótese de lançamento de ofício, vez que está dispensada qualquer outra atividade
por parte da Fiscalização para a exigência do crédito tributário, nos termos da Súmula no 436 do E.
STJ, sendo incabível a penalidade mencionada.
O segundo argumento também não procede. A Súmula Carf no 82 também faz
referência expressa aos casos de lançamento de ofício. Tratando-se de declaração e quitação das
estimativas mensais por compensação, há confissão de débito perante a Receita Federal, que será
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721227/2014-19
8
cobrado em caso de não homologação da DCOMP. Destaque-se que não há qualquer prejuízo ao
contribuinte neste procedimento, uma vez que as estimativas mensais confessadas e quitadas
integrarão a sua apuração de IRPJ e de CSLL do período.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 551
DF CARF MF
Original